Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMAMBAIA NORTE COMÉRCIO DE GAS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de revisão de cláusula de contrato de mútuo, celebrado junto ao BANCO BRADESCO S/A. Cuida-se de modalidade de crédito de capital de giro e que a autora sustenta abusividade pela contratação de taxa superior à média do mercado, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil. A tutela provisória foi indeferida, sob o pálio de que as cláusulas impugnadas já foram amplamente debatidas na jurisprudência e que a taxa de juros contratada estaria condizente com a prática do mercado ao tempo da contratação. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que a taxa contratada seria discrepante da taxa média, configurando abusividade. Argumentou que o princípio da força obrigatória dos contratos deve ser flexibilizado quando o contrato colocar o consumidor em posição de demasiada desvantagem, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e sem que sejam impostos os consectários da mora e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 61065023. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum em que a parte busca a revisão de contrato bancário. Foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na alteração do valor da prestação devida e descaracterização dos efeitos da mora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque as cláusulas contratuais discutidas já foram, em larga escala, debatidas da jurisprudência, sem verificação de sua abusividade. Inicialmente, com relação à capitalização de juros inferior à anual em contrato bancário, cumpre verificar que ela é permitida no ordenamento brasileiro, desde que livremente pactuada. Não se aplicam as disposições do decreto 22.626/33 (lei da usura) a este tipo de contrato, em especial, ante a edição da MP 2.170-36/01, que permite, em seu art. 5o, a capitalização mensal de juros pelas instituições financeiras nestes contratos. Da mesma forma, inexiste ilegalidade na aplicação da tabela PRICE, eis que é método estatístico de apuração dos juros aplicável aos contratos em que realizada a referida capitalização. Em relação à taxa média de mercado, vale observar que ela deve ser apurada por instituição financeira, tipo de contrato e data de sua celebração, sendo que decorre de consolidação do BACEN da média dos percentuais aplicados naquela data e instituição, para cada tipo de contrato. Desta forma, há abusividade quando há extrapolação anormal da média, e não por simples variação percentual decorrente do próprio fato de que média não significa tabelamento. Ademais, o percentual mensal de juros previsto no contrato é de 3,46% mensais e 50,51% anual, percentual este inferior à média de mercado para crédito não consignado do Banco Bradesco S/A em 29/04/2022, que era de 5,83% mensais e 97,48% anuais: Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, afasta-se nesse juízo prelibatório a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Segundo art. 2o, da Lei 8.078/90, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Cuida-se da teoria finalista e que afasta a incidência da norma protetiva aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas e que tenha por objetivo o incremento da atividade econômica. É verdade ainda que, excepcionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a flexibilização da regra e quando restar configurada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do contratante. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo. No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.427.658/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Porém, o recorrente não demonstrou sua condição de hipossuficiente até o presente momento, razão pela qual deve ser afastada a incidência da norma especial. Feito esses esclarecimentos e fixado o panorama normativo e neste estágio processual, a apuração de eventual abusividade demanda dilação probatória, a ser realizada após o devido contraditório, o que afasta inicialmente a plausibilidade do direito. Até que reste devidamente comprovada eventual irregularidade, deve-se prestigiar a liberdade de contratar e a força obrigatória dos contratos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator